Tribunal: STF
Processo: EP 69
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JORGE LUIZ DOS SANTOS, condenado à pena imposta de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado.
Em 15/4/2025, substituí a prisão preventiva de JORGE LUIZ DOS SANTOS pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares, dentre as quais o uso de tornozeleira eletrônica (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 143).
Em 27/5/2025, tendo em vista a fragilidade de saúde do apenado, deferi o pedido formulado pela defesa para que, após cada consulta médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntasse aos autos os documentos comprobatórios a justificar o deslocamento (eDoc. 199). 
 Em 22/8/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Conselheiro Lafaiete, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, comunicou o registro de incidente relacionado ao “perímetro da área de inclusão do monitorado (ausentar-se da residência durante o período de recolhimento domiciliar determinado), das 12:44 até as 13:20 hs”  (eDoc. 230).
Em 5/9/2025, a defesa de  JORGE LUIZ DOS SANTOS justificou o deslocamento, que teria se dado em virtude de consulta médica (eDoc. 235). Os comprovantes constavam dos autos, conforme apontado pela defesa (eDocs. 221-225). 
Em 19/12/2025, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG,  com cópia da certidão de detração da pena e da guia de recolhimento, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedesse à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR e eventuais documentos relacionados à remição da pena do sentenciado JORGE LUIZ DOS SANTOS  (CPF nº 028.321.346-96).
Em 9/01/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 257): “A manifestação é pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, para que determine à Diretoria da Penitenciária 4 do Distrito Federal a comprovação do trabalho realizado pelo apenado, com a jornada imposta e o seu cumprimento”. 
Em 12/1/2026, determinei que fosse oficiado ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, para que determinasse à Diretoria da Penitenciária IV do Distrito Federal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a comprovação do trabalho realizado pelo apenado, com a jornada imposta e o seu cumprimento.
Em 19/1/2026, o Juízo da Vara Criminal e de Execuções Penais de Conselheiro Lafaiete, remeteu a documentação enviada pela Penitenciária IV do Distrito Federal. No Ofício nº 7/2026 - SEAPE/PDFIV/GAJ foi informado que: “que o custodiado em epígrafe, realizou atividades laborais durante seu recolhimento no Complexo Penitenciário do Distrito Federal durante os períodos compreendidos entre 10/02/2023 à 08/11/2023, no antigo CDPII, na função de Serviços Gerais e de 01/11/2024 à 22/12/2024, na PDF IV, na função de Manutenção Interna, atividades recrutadas geralmente de segunda à sábado, para limpeza, organização e entrega de alimentos no interior do bloco de alocação, em que o interno permanece à disposição do setor responsável pela fiscalização do trabalho e Policiais de Plantão. Geralmente tais atividades são realizadas durante o dia, de 8:00 hrs às 16:00 hrs, com possibilidade de labor em horários específicos de entrega das refeições. Incumbe acrescentar que não se tratam de funções com atividades ininterruptas, mas com demandas específicas conforme a necessidade, acompanhada por servidor responsável e registro regular em folha de ponto” (eDoc. 266, fls. 10).
Também foram remetidas certidões nas quais a autoridade penitenciária certifica a realização da atividade laboral (eDoc. 266, fls. 13 e seguintes). 
Em 26/01/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “pelo reconhecimento do direito de Jorge Luiz dos Santos à remição de 91 dias da sua pena, em razão da atividade laboral desempenhada” (eDoc. 281).
 JORGE LUIZ DOS SANTOS, com 60 (sessenta) anos de idade, foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, tendo cumprido, até o momento,  2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 30 (trinta) dias da pena. Não há, no atestado de pena a cumprir, o registro de dias remidos (eDoc. 255, fls. 5).  

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, a Penitenciária IV do Distrito Federal,  informou que o sentenciado exerceu a seguinte atividade laboral: “Manutenção Interna, atividades recrutadas geralmente de segunda à sábado, para limpeza, organização e entrega de alimentos no interior do bloco de alocação, em que o interno permanece à disposição do setor responsável pela fiscalização do trabalho e Policiais de Plantão”(eDoc. 266, fls. 10).
Foram acostados certidões nas quais a autoridade penitenciária atesta a realização de 231 (duzentos e trinta e um dias) de trabalho no ano de 2023, e 44 (quarenta e quatro) em 2024, totalizando 275 (duzentos e setenta e cinco) dias  (eDoc. 266, fls. 13 e seguintes), em conformidade com os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º.
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 91 (noventa e um) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HOMOLOGO, para fins de remição, 91 (noventa e um) dias que deverá ser remido de sua pena, pela realização de atividade laborativa.
DETERMINO que seja expedido ofício ao Juízo da Vara Criminal e de Execuções Penais de Conselheiro Lafaiete para que expeça, no prazo de 5 (cinco) dias, atestado de pena a cumprir atualizado.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente